Tribunal: TJMT
Processo: 1017962-41.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-24
Data de publicação: 2020-09-24

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N.o 1017962-41.2020.8.11.0000
Vistos etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por Débora Battistitti Braga Paiva e Paulino Paiva Mariano em virtude da decisão lançada pelo Juiz da 10.a Vara Cível da Comarca da Capital que, nos autos da Ação Monitória n.o 1004631-63.2020.8.11.0000, rejeitou os Embargos de Declaração opostos pelos Autores/Agravantes em face da decisão anterior que indeferiu o pedido para expedição de Ofício ao Ministério da Justiça a fim de que estabelecer contato com o órgão congênere de cada País para, de conseguinte, realizar o bloqueio de criptomoedas em nome do Requerido/Agravado.
Em suas razões, os Agravantes alegam que a pretensão encontra amparo no art. 31 do CPC, razão pelo qual deve ser expedido “de ofício ao Ministério da Justiça, para que requeira auxílio direito da autoridade estrangeira congênere para proceder com a cooperação com a autoridade judicial brasileira, notadamente expedição de ofício às corretoras de criptomoedas para que procedam com o bloqueio do bem, no valor equivalente à R$163.270,10 (cento e sessenta e três mil, duzentos e setenta reais e dez centavos) em criptomoedas.”
Sob esse argumento, requer a antecipação da tutela recursal. No mérito, requer seja confirmada a medida liminar.
Eis o relatório. Decido.
Recebo o Agravo de Instrumento, pois o recurso é tirado em virtude de decisão interlocutória proferida em cumprimento de sentença, o que é autorizado pelo parágrafo único, do artigo 1.015, do Código de Processo Civil.
O artigo 1.019 inciso I, do Código de Processo Civil, preconiza que o Relator poderá conceder efeito suspensivo ao recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que demonstrada a plausibilidade do direito invocado e, ainda, o perigo de dano ou o risco de afetar o resultado útil do processo.
Nesta fase de cognição preambular é importante registrar que a 2.a Câmara de Direito Privado, no julgamento do RAI n.o 1010209-33.2020.8.11.0000 (oriundo da mesma lide), por maioria de votos, decidiu pela impossibilidade de bloqueio das criptomoedas do Agravado, devendo a penhora se restringir ao valor monetário entregue pelos Agravantes ao Recorrido para o investimento na “moeda virtual”. In verbis:
“VOTO
EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO (1a VOGAL)
[...] Assim, dado o resultado prático equivalente, diante da dificuldade de apreensão de criptomoedas, há de ser deferido o bloqueio de valores em moeda corrente de reais na conta do agravado.
Ante o exposto, peço vênia à eminente Relatora, para divergir do seu voto, a fim de dar provimento ao recurso para conceder a tutela de evidência pretendida pelos agravantes e determinar o bloqueio, via bacenjud, do valor requerido pelos agravantes nas contas bancárias do recorrido, mantendo a importância constrita em conta judicial vinculada ao processo até o julgamento da demanda.
Assim, não entrevejo a plausibilidade do direito invocado pelos Agravantes, concernente à expedição de Oficio ao Ministério da Justiça para informações sobre as empresas de corretoras internacionais de criptomoedas, pois já consignado por esta Corte a impossibilidade de penhoras das criptomoedas que porventura possam existir em nome do Requerido/Agravado.
De igual modo, ausente o perigo decorrente da manutenção da decisão objurgada, isso porque, conforme de extrai do “Recibo de Protocolamento de Ordens Judiciais de Transferências, Desbloqueios e/ou Reiterações para Bloqueio de Valores” (ID. 35111750 – ação origem), a penhora on line realizada nas contas bancárias do Recorrido/Agravado obteve êxito, ainda que parcial, no que tange ao valor do débito perseguido pelos Agravantes.
Assim, tendo em vista a ausência dos elementos ensejadores da medida in limine, indefiro o pedido de antecipação a tutela recursal.
Dispensada a intimação da parte Recorrida, ante a ausência de angularidade processual na Instância singela.
Publique-se.
Cuiabá, 24 de setembro de 2020.
Des.a Clarice Claudino da Silva
Relatora
.